Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO. LIBERDADE. ESCOLHA. CONSUMIDOR. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de resilição do contrato de promessa de compra e venda de fração de unidade imobiliária em regime de multipropriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se o uso de técnica publicitária agressiva viola a liberdade de escolha do consumidor; (ii) estabelecer as consequências dessa prática sobre o contrato de promessa de compra e venda de fração de unidade imobiliária em regime de multipropriedade; e (iii) estabelecer se a litigância de má-fé está caracterizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
4. O inadimplemento das prestações de pagamento durante o curso do processo não provoca a perda do objeto da ação se o consumidor demonstra o interesse de discutir o contrato em momento anterior.
5. O uso de técnicas publicitárias agressivas viola a liberdade de escolha do consumidor, consequentemente relativiza o princípio da força obrigatória do contrato e impõe a devolução dos valores pagos.
6. A retenção de dez (10%) dos valores recebidos pelo fornecedor é admitida excepcionalmente, apesar da ineficácia do contrato, por força do princípio da congruência ou correlação quando o consumidor não pede a devolução integral dos valores pagos.
7. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“O uso de técnicas publicitárias agressivas viola a liberdade de escolha do consumidor, consequentemente relativiza o princípio da força obrigatória do contrato e impõe a devolução dos valores pagos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; CDC, arts. 6o, II, e 46; Lei no 4.591/1964, art. 67-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0702132-42.2022-8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 25.1.2023.